Tribunal: TCU
Processo: 005.334/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em tomada de contas especial, interposto por Claudia Breves e Drogaria Suprema Ltda - Me, contra decisão de 1313/22, que retificou por inexatidão material o Acórdão 10.391/2021.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se apreciam Embargos de Declaração opostos por Drogaria Suprema Ltda. e Cláudia Breves contra o Acórdão 1313/2022-TCU-Segunda Câmara , que retificou, por inexatidão material, o Acórdão 10391/2021-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 287 do Regimento Interno do TCU, conhecer dos Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão 1313/2022-TCU-Segunda Câmara , e, no mérito, rejeitálos; 9.2. dar ciência deste Acórdão aos embargantes e demais interessados.